Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-97.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. cancelamento de protesto. Compra de equipamentos de informática em nome da autora realizada indevidamente e sem autorização pelo seu então empregado. Após o protesto de dívida em relação ao referido negócio jurídico, a autora pretende o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento dos protestos.

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. cancelamento de protesto. Compra de equipamentos de informática em nome da autora realizada indevidamente e sem autorização pelo seu então empregado. Após o protesto de dívida em relação ao referido negócio jurídico, a autora pretende o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento dos protestos. Insurgência da requerida contra sentença que julgou procedente a ação. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. Quantidade de equipamentos e valor das compras não condizente com a atividade fim da autora. Ausência de prova documental que demonstrasse a cautela necessária para a realização do negócio jurídico.

Recurso desprovido.